Tribunal: STJ
Processo: 1023081-73.2022.8.26.0071
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2867618 - SP(2025/0067317-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: F B C
ADVOGADOS
: WILLIAN JEFFERSON DE SOUZA QUADROS - SP356591
MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - DF051401
AGRAVADO
: R F P
ADVOGADOS
: ADIB AYUB FILHO - SP051705
DURVAL EDSON DE OLIVEIRA FRANZOLIN - SP171567
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO.
. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA
SÚMULA N. 182/STJ
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
. DECISÃO
SÚMULA N. 315/STJ
MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente dos paradigmas, não apreciou matéria de mérito recursal, em
razão da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável a
.
Súmula n. 315/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2026
12/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56896146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2695b3e7-5948-49a9-a906-2f7f58a17ae7

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA56896146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2695b3e7-5948-49a9-a906-2f7f58a17ae7

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2867618 - SP(2025/0067317-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: F B C
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
WILLIAN JEFFERSON DE SOUZA QUADROS - SP356591
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - DF051401
AGRAVADO
: R F P
ADVOGADOS
: ADIB AYUB FILHO - SP051705
DURVAL EDSON DE OLIVEIRA FRANZOLIN - SP171567
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO.
. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA
SÚMULA N. 182/STJ
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS.
. DECISÃO
SÚMULA N. 315/STJ
MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas,
nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que
CPC/2015
não se verifica nestes autos, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diversamente dos paradigmas, não apreciou matéria de mérito recursal, em
razão da
.
Súmula n. 182/STJ
2. Os embargos são incabíveis quando o acórdão embargado, proferido em
agravo interno, não conhece do mérito do recurso especial, realizando
somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável a
.
Súmula n. 315/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que
indeferiu liminarmente embargos de divergência.
Em suas razões, a parte agravante, após síntese da demanda, sustenta
que "afasta-se a aplicação da
, eis que a divergência suscitada se
Súmula 315/STJ
Documento eletrônico VDA56411418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/05/2026 20:23:50
Código de Controle do Documento: bf37b897-dc1e-49cc-b318-ca695c410e0c

refere à questão processual que aflorou a partir do julgamento ocorrido no âmbito
deste Superior Tribunal de Justiça. [...] Tanto no acórdão embargado quanto nos
acórdãos paradigmas discute-se a mesma questão jurídica: qual o grau de
fundamentação necessário para que se reconheça a impugnação específica exigida no
agravo em recurso especial, para fins de afastamento do óbice da Súmula 182/STJ
" (fls. 826 e 828).
Por fim, reitera os argumentos para provimento do recurso especial e requer
a reforma da decisão.
Foi apresentada impugnação às fls. 839-843.
A agravante protocolizou petição informando que o acórdão que aprovou o
foi publicado em
(fls. 848-852).
Tema 1.178/STJ
18/3/2026
É o relatório.
VOTO
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto a modificar a
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 815-818):

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, assim ementado (fl. 723):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 751-755).
A parte embargante defende que o acórdão embargado contrariou os
seguintes julgados:
(a) AgInt no AREsp n.
SEGUNDA TURMA, Relator Ministro
2.000.983/SC,
Og Fernandes, julgado em
Alega que a "
2/8/2022.
comparação evidencia
que, em hipóteses idênticas, a Terceira Turma entendeu insuficiente a
alegação de que a matéria era de direito, exigindo análise fático-probatória
detalhada, ao passo que a Segunda Turma considerou suficiente tal
fundamentação para afastar os óbices da
. [...] Há, portanto,
Súmula 182/STJ
divergência nítida de critérios quanto ao que se entende por impugnação
específica à decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o que impõe a
" (fl. 771);
necessidade de uniformização do entendimento pela Corte Especial
Documento eletrônico VDA56411418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/05/2026 20:23:50
Código de Controle do Documento: bf37b897-dc1e-49cc-b318-ca695c410e0c

(b) AgRg nos EDcl no AgRg no
, SEXTA TURMA,
REsp n. 2.144.410/MG
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em
Assevera
6/8/2024.
que a "comparação demonstra que, em hipóteses substancialmente
similares, a Terceira Turma reputou genérica a impugnação por mera
reiteração da tese jurídica, enquanto a Sexta Turma entendeu que a
reiteração de argumento vinculado ao mérito do recurso especial constitui
impugnação específica suficiente. [...] A análise conjunta dos dois julgados
evidencia a dissonância nos entendimentos, devendo prevalecer o do
acórdão paradigma, representante do entendimento dominante deste
" (fls. 772-773); e
Tribunal
(c) AgInt no
, QUARTA TURMA, Relator Ministro
AREsp n. 2.868.388/RJ
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 1o/9/2025.
Pede a reforma do acórdão embargado.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, compete à CORTE ESPECIAL o exame dos embargos de
divergência somente em relação aos paradigmas de Turmas que compõem
Seção diferente daquela integrada pelo órgão prolator do acórdão
embargado.
Nesse contexto, com o término da jurisdição da CORTE ESPECIAL, os
autos devem ser remetidos à SEGUNDA SEÇÃO, para que enfrente, como
entender de direito, a divergência relativa ao paradigma da QUARTA
TURMA (nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.796.941/PR
, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
Dessa forma, passo à análise dos embargos de divergência com relação ao
pretenso conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA TURMA, e os
paradigmas AgInt no
, SEGUNDA TURMA, e AgRg
AREsp n. 2.000.983/SC
nos EDcl no AgRg no
, SEXTA TURMA.
REsp n. 2.144.410/MG
O acórdão recorrido manteve o não conhecimento de agravo nos próprios
autos em razão da
, tendo em vista a falta de impugnação
Súmula n. 182/STJ
específica de tópico do juízo de admissibilidade do recurso especial, feito no
Tribunal de origem – "não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial. Do simples cotejo entre o decidido
e as razões do agravo em recurso especial, é possível verificar que a parte
" (fl. 725).
agravante não rebateu a incidência da Súmula n. 7 do STJ
Por outro lado, os paradigmas da SEGUNDA e da SEXTA TURMAS, em
casos diversos do presente, concluíram que haveria impugnação específica
aos fundamentos da decisão agravada, com afastamento da Súmula n.
182/STJ.
Portanto, não ficou demonstrada a similitude entre os arestos
confrontados, sendo incabíveis os embargos de divergência, consoante os
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ademais, conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do
CPC/2015
RISTJ, os embargos de divergência se destinam à uniformização da
jurisprudência desta Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses
entre acórdãos de turmas ou seções distintas acerca do mesmo tema
jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado não
conhece do mérito do recurso especial, realizando somente a análise
concreta dos requisitos de admissibilidade recursal, como ocorre no acórdão
embargado no ponto específico. Aplicável, por analogia, a Súmula n. 315/STJ
.
Documento eletrônico VDA56411418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/05/2026 20:23:50
Código de Controle do Documento: bf37b897-dc1e-49cc-b318-ca695c410e0c

Confiram-se: AgInt nos
, Relator Ministro MAURO
EAREsp n. 1.898.298/RJ
CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
AgRg nos
, Relator Ministro HERMAN
28/4/2023,
EAREsp n. 2.004.271/SC
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
21/3/2023,
4/4/2023.
Dessa forma, os embargos de divergência também não merecem
conhecimento por causa da impossibilidade de análise da correta aplicação
de regra técnica de admissibilidade do recurso especial ou do agravo em
recurso especial, diante da ausência de similitude entre o acórdão
embargado e os paradigmas. Portanto, são incabíveis os embargos de
divergência, consoante o
§ 4o, do
e o
§ 4o, do
art. 1.043,
CPC/2015
art. 266,
RISTJ.
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência.
Nos termos do
§ 11, do
, majoro em 20% (vinte por cento)
art. 85,
CPC/2015
o valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Redistribuam-se os embargos à SEGUNDA SEÇÃO.

Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta Corte,
eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas ou seções
distintas acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis quando o acórdão embargado,
proferido em agravo nos próprios autos, não conhece do mérito do recurso especial,
realizando somente a análise concreta dos requisitos de admissibilidade recursal,
como ocorre no aresto recorrido no ponto específico. Aplicável a
.
Súmula n. 315/STJ
Ademais, inexiste similitude fático-jurídica entre os casos confrontados,
tendo em vista que o acórdão recorrido, diversamente dos paradigmas, não apreciou
matéria de mérito, em razão da
.
Súmula n. 182/STJ
Quanto ao
, pertinente à gratuidade de justiça, é irrelevante
Tema 1.178/STJ
para a solução do presente agravo interno, que impugna decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência pela falta dos requisitos processuais (falta de
similitude entre os acórdãos confrontados e incidência da Súmula n. 315 do STJ).
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56411418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/05/2026 20:23:50
Código de Controle do Documento: bf37b897-dc1e-49cc-b318-ca695c410e0c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.867.618 / SP
Número Registro: 2025/0067317-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10230817320228260071
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : F B C
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
WILLIAN JEFFERSON DE SOUZA QUADROS - SP356591
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - DF051401
EMBARGADO : R F P
ADVOGADOS
: ADIB AYUB FILHO - SP051705
DURVAL EDSON DE OLIVEIRA FRANZOLIN - SP171567
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F B C
ADVOGADOS : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
WILLIAN JEFFERSON DE SOUZA QUADROS - SP356591
BENEDITO CEREZZO PEREIRA FILHO - DF051401
AGRAVADO
: R F P
Documento eletrônico VDA56674035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 6d3655d6-48e9-4cdb-825d-425894dc2b69

ADVOGADOS : ADIB AYUB FILHO - SP051705
DURVAL EDSON DE OLIVEIRA FRANZOLIN - SP171567
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56674035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:47:03
Código de Controle do Documento: 6d3655d6-48e9-4cdb-825d-425894dc2b69